Tribunal: TJBA
Processo: 8013025-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013025-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA TORRES DE SOUZA CARNEIRO REIS Advogado(s): MARINEZ RODRIGUES MACEDO (OAB:BA36193-A), MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM (OAB:BA19337-A) AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO (OAB:BA13325-A), ENRICO MENEZES COELHO (OAB:BA18027-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. EXISTÊNCIA DE ATOS EXECUTÓRIOS ÚTEIS E DE CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS QUE IMPEDIRAM A PARALISAÇÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela executada e determinou o aguardo do julgamento dos embargos à execução para posterior prosseguimento do feito executivo. A agravante sustenta paralisação processual superior ao prazo prescricional quinquenal, postulando a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve paralisação processual imputável ao exequente, por prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente, ou se a tramitação do feito revela a existência de atos processuais úteis e circunstâncias impeditivas do reconhecimento da prescrição. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo prescricional com a inércia injustificada do exequente, não se configurando pela mera duração prolongada da execução. 4. O art. 921, do CPC estabelece procedimento específico para reconhecimento da prescrição intercorrente, exigindo exame concreto acerca da paralisação do feito e da imputabilidade da inércia à parte credora. 5. O entendimento firmado pelo STJ, no IAC no REsp nº 1.604.412/SC não autoriza a extinção automática da execução pelo simples transcurso do tempo, impondo a verificação da efetiva desídia do exequente. 6. No caso concreto, a tramitação processual foi influenciada por circunstâncias alheias à vontade do credor, inclusive anulação de sentença extintiva por vício de intimação, hipótese que afasta a caracterização de abandono processual. 7. Após a anulação da sentença, o exequente promoveu atos executórios relevantes, como requerimento de conversão da ação em execução de título extrajudicial, apresentação de planilha atualizada do débito e pedido de constrição patrimonial via SISBAJUD, evidenciando impulso processual útil. 8. A existência de embargos à execução pendentes de apreciação recursal também justifica a suspensão do prosseguimento executivo, não caracterizando demora imputável ao credor. 9. Ausente demonstração de inércia culposa e injustificada do exequente, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão material, não se configurando pela mera duração prolongada da execução. 2. A existência de atos executórios úteis, nulidades processuais reconhecidas e incidentes processuais relevantes afasta a caracterização de abandono da pretensão executiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 924, V, 931 e 937, VIII; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação Cível nº 0004362-53.1988.8.05.0001, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 15.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0502396-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 23.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8013025-21.2026.8.05.0000; Recorrente: Vera Lucia Torres de Souza Carneiro Reis; Recorrido: Banco Santander (Brasil) S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator